Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716294-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, na fase de Cumprimento de Sentença, para cobrança do valor de R$ 14.684.176,10 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos). A agravante afirma que, de forma surpreendente e sem ouvir as partes, foi declarada ex officio a nulidade de todos os atos praticados, a partir do início do Cumprimento de Sentença, por não ter sido realizada a fase de liquidação de sentença, tida como imprescindível. Ressalta que a decisão violou o disposto nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da vedação à decisão-surpresa. E, ainda, que, se a dispensa da fase de liquidação da sentença se cuidasse de nulidade, esta seria relativa, matéria já preclusa, na medida em que deixou de ser arguida pela agravada na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos; que a decisão agravada também contraria os princípios da efetividade da execução e da celeridade processual, não se mostrando minimamente justificável, ante o fato de que a própria CAESB reconheceu o cabimento do cumprimento definitivo da sentença, por meros cálculos aritméticos, tendo, inclusive, depositado judicialmente o montante que entende incontroverso. Por fim, alega que, apesar de a decisão expressamente reconhecer a improcedência de todas as alegações da CAESB, deduzidas na Impugnação, sem prova de qualquer inconsistência nos cálculos, demonstrando não haver dificuldades na apuração dos valores devidos, contrariamente, acabou por reconhecer a nulidade de todo o procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da medida requerida. Vejamos. Do acórdão exequendo (ID 1165093), ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, restou consignado, in verbis: “Não houve perícia técnico-contábil no processo. Daí porque, caso se reconheça que as verbas alegadas pela autora devam sofrer o reajustamento, deve-se remeter às partes à fase de liquidação de sentença, utilizando-se a forma prevista na cláusula 5.2 do contrato, para estabelecer o quantum debeatur. Do atraso para a emissão da ordem de serviço [...] Nesse sentido, o direito da autora ao reajustamento deve se dar no período compreendido entre o primeiro aniversário do contrato (24/10/2007) e a emissão da ordem de serviço (02/07/2008), que deve ser quantificado em liquidação de sentença, com base na fórmula prevista na cláusula 5.2 do contrato. Das despesas indiretas e da administração local [...] O montante deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma indicada na cláusula 5.2 do contrato, sendo vedada a acumulação com o reajustamento feito em razão do atraso na emissão da ordem de serviço, para não se incorrer em bis in idem; O montante deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma indicada na cláusula 5.2 do contrato, sendo vedada a acumulação com o reajustamento feito em razão do atraso na emissão da ordem de serviço, de forma a evitar o bis in idem. Da correção monetária e dos juros moratórios O zelo e o cuidado devem ser observados quando da elaboração dos cálculos na fase de liquidação, para que não se incorra em bis in idem. Ou seja, do valor apurado quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deve-se deduzir aqueles já corrigidos pelo índice de reajustamento do contrato a título de administração local e despesas indiretas. Reafirma-se que os juros sobre as parcelas em atraso são devidos, conforme fundamentação supra. Da base de cálculo Se por um lado a CAESB é devedora do preço integral que consta na nota fiscal, a GOETZE é credora apenas do valor líquido e não é destinatária do montante que se refere aos tributos e aos encargos previdenciários. Da mesma forma, no valor líquido não serão incluídos os montantes das glosas e cauções. A discussão que envolve as glosas, se devidas ou não no caso concreto, não é objeto do processo. Em nenhum momento a autora apontou abusividade ou ocorrência de erro nas glosas. Somente afirmou serem "retenções indevidas" sem especificar os motivos. [...] Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA., para cassar a sentença e, conforme o art. 1.013, §3o, II e IV, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a CAESB: a) ao reajustamento do valor total do contrato, no período compreendido entre o primeiro aniversário da avença (24/10/2007) e a emissão da ordem de serviço (02/07/2008), que deve ser quantificado em liquidação de sentença, com base na fórmula prevista na cláusula 5.2 do contrato; b) ao reajustamento da quantia a título de despesas indiretas (administração central, garantia, risco e despesas financeiras), no prazo de prorrogação contratual até o término da obra (28/06/2009 a 13/11/2013), tendo como base o valor da verba para os 360 dias iniciais do serviço, conforme previsto na proposta. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma indicada na cláusula 5.2 do contrato, sendo vedada a acumulação da correção com o item "a", para evitar o bis in idem; c) ao reajustamento quanto aos gastos com administração local (canteiro de obras e equipe técnico-administrativa), verificados durante o prazo de prorrogação contratual até o término da obra (28/06/2009 a 13/11/2013), tendo como base o valor da verba para os 360 dias iniciais do serviço, conforme previsto na proposta. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença, na forma indicada na cláusula 5.2 do contrato, sendo vedada a acumulação da correção com o item "a", para evitar o bis in idem; d) ao pagamento da correção monetária e juros de mora de 1% ao mês sobre as parcelas quitadas com atraso, vinculadas ao contrato 7135/2006, vedada a duplicidade de correção (itens "a", "b" e "c").” Como se observa, do voto condutor do acórdão e da sua parte dispositiva, a apuração do valor devido, dada a sua complexidade, não depende apenas de cálculos aritméticos, sobretudo por envolver, mediante a análise do contrato, exame e cotejo de inúmeras notas fiscais com iguais características, emprego de fórmula para apuração de outras despesas, notadamente as indiretas e da administração do local da obra, desde a celebração do contrato e a emissão da ordem de serviço para o início do empreendimento e às inerentes à prorrogação contratual, até o término da obra (28/06/2009 a 13/11/2013). O art. 509, do CPC, estatui que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Por isso, prima facie, a hipótese dos autos não se enquadra no disposto no § 2o, do mesmo dispositivo, que permite ao credor promover o cumprimento da sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético. Nesse sentido: “[...] II. Se o quantum da obrigação não pode ser apurado a partir do próprio título judicial, demandando a arregimentação de novos elementos de convicção, ressai patente a iliquidez que torna insuperável a necessidade de liquidação. III. A iliquidez da obrigação torna inexequível o título judicial, até que se promova a sua liquidação.[...] (Acórdão 1326164, 07372708120198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.) Igualmente, já se decidiu que “a liquidez do título - o valor a ser pago, observadas as balizas impostas pela coisa julgada - possui natureza de ordem pública, e pode levar à nulidade do Cumprimento de Sentença, por falta de objeto válido.” (Acórdão 1325772, 07505603520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021). Sob tal perspectiva, não configura “decisão-surpresa”, com quebra da segurança jurídica, o comando judicial que, em obediência ao aresto exequendo, determina seja feita a liquidação da sentença, com a anulação do Cumprimento de Sentença, cujo título judicial se ressente de um dos seus requisitos: liquidez. Assim, o que não se admite é que os litigantes sejam surpreendidos por uma decisão fundamentada em aspecto fático ou jurídico estranho ao debate processual realizado, de modo que, no caso, descabe a arguição da agravante em relação à necessidade de liquidação. A propósito, a própria agravante, na petição inicial do Cumprimento de Sentença, já havia aventado, ainda que a título argumentativo, sobre a instauração da prévia liquidação “por arbitramento” (item 17), não podendo ver-se surpreendida com a decisão agravada, sobretudo porque deu início à fase de Cumprimento de Sentença ao arrepio do quanto determinado no acórdão. Com referência à tese de nulidade relativa, aplica-se ao Cumprimento de Sentença, nos termos do caput do art. 513, do CPC, o disposto no Livro II, da Parte Especial do Código, destacando-se a definição de título executivo insculpida no art. 783: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, cominando de nula a execução se o título executivo extrajudicial não possuir tais requisitos (art. 803, do CPC). E, em consequência, por consubstanciar nulidade absoluta, não se submete à preclusão nem ao princípio do prejuízo (ou do não-prejuízo), aplicável ao ato processual acoimado de nulidade relativa (pas de nullité sans grief), em que “somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada.” (REsp 1.698.102/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 12/6/2018). Na hipótese, a ausência de liquidez afasta a força executiva do título judicial, inviabilizando o processamento do Cumprimento de Sentença, sem a prévia liquidação do acórdão, até mesmo para elidir eventual futura alegação de nulidade, conforme bem ressaltado na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora